Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. competência. Declinação de ofício. Eleição de foro. Possibilidade. Domicílio da exequente. Abusividade. Não reconhecida.

I. Caso em exame
1. Agravo buscando reformar a decisão que reputou abusiva a eleição de foro em instrumento de confissão de dívida e declinou da sua competência.
II. Razões de decidir
2. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Deve-se observar as disposições contidas no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de eleição constante do título.
4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
5. Inexistência de abusividade na eleição de foro, pois o local de escolha guarda pertinência com o domicílio da agravante/autora, nos termos do artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.43 e 63, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, APC no 07155788720238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, j. em: 3/7/2023;

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.43 e 63, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, APC no 07155788720238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, j. em: 3/7/2023;